Tribunal: TJPA
Processo: 0806202-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806202-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: IGOR DA SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme informado pelo Juízo
,
em 30/06/2020, “
Na presente data fora revogada a prisão preventiva do paciente e aplicadas medidas cautelares diversas.”

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM
pela

perda do objeto, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Igor da Silva de Sousa.

Impetrante: Eduardo Abreu Santos.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Geraldo de Mendonça Rocha.

Processo nº:
0806202-95.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Eduardo Abreu Santos
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Igor da Silva de Sousa
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
.

Aduz o impetrante que
o paciente é acusado, de, em tese, ter cometimento do delito do art. 33 da Lei 11.343/06, estando preso desde o dia 23/12/2019 e o feito aguarda a realização da notificação.

Alega, em resumo, excesso de prazo.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para expedir alvará de soltura.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar (Id. nº
3247388)
e requisitei informações de estilo à autoridade coatora,
o
que se houve consoante Id. nº
3274199, em 30/06/2020, aduzindo o Juízo que “
Na presente data fora revogada a prisão preventiva do paciente e aplicadas medidas cautelares diversas.”
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela perda do objeto do presente
writ
(Id. nº
3278992)

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, para tanto,
excesso de prazo e postulando a expedição de alvará de soltura.

Conforme informado pelo Juízo
,
em 30/06/2020, “
Na presente data fora revogada a prisão preventiva do paciente e aplicadas medidas cautelares diversas.”

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/07/2020